Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-60.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719494-60.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: HUMBERTO SAULO TEIXEIRA NERI, MARIA RODRIGUES BESERRA NERI AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno (ID 28236101) interposto por Humberto Saulo Teixeira Neri e Maria Rodrigues Beserra Neri em face da r. decisão (ID 27483131) que não conheceu a Apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, ante a intempestividade do recurso. Os Agravantes, por meio da petição de ID 28271591, requereram a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator